Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014260-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO CRISTALINO LTDA. - CNPJ: 31.338.279/0001-41 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA ADELE LTDA. - CNPJ: 31.325.622/0001-13 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CASA BRANCA LTDA. - CNPJ: 31.310.834/0001-27 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA ISABEL LTDA - CNPJ: 31.310.909/0001-70 (AGRAVANTE), TIBURCIO NETO DE SOUSA - CPF: 786.408.141-04 (AGRAVADO), IRACI PEREIRA LIMA - CPF: 011.118.541-65 (AGRAVADO), JANIR AZEVEDO BRAZ - CPF: 048.966.511-03 (AGRAVADO), LEANDRO FRANCO SANTOS - CPF: 058.356.621-90 (AGRAVADO), ADEMAR MARIANO GALLI - CPF: 025.771.521-59 (AGRAVADO), DANTAS NECO DE OLIVEIRA - CPF: 059.302.913-57 (AGRAVADO), EDSON CARVALHO CARDOSO - CPF: 924.140.601-15 (AGRAVADO), ADEMIR DIAS DA LUZ - CPF: 816.752.679-87 (AGRAVADO), COSME UELAINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.124.171-56 (AGRAVADO), LEONIDAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 939.970.861-68 (AGRAVADO), MIRIAN RODRIGUES DE SOUSA CRUZ - CPF: 042.428.621-13 (AGRAVADO), JOSE ADEILDO CIRIACO SANTOS - CPF: 946.732.921-20 (AGRAVADO), GILMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 815.897.511-91 (AGRAVADO), JOSE LUCAS DA SILVA - CPF: 051.672.741-92 (AGRAVADO), ARENILSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 047.247.261-56 (AGRAVADO), ELAINE FRANCO SANTOS - CPF: 063.463.651-00 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO IVANILDO DE FRANCA FERREIRA - CPF: 706.459.104-90 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 005.880.741-10 (AGRAVADO), JESO DE OLIVEIRA - CPF: 875.212.451-72 (AGRAVADO), JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 968.617.381-15 (AGRAVADO), DIONEL MENEZES PADILHA (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - CNPJ: 31.845.162/0001-54 (AGRAVANTE), ROMARIO DA SILVA PERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – VIABILIDADE –

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 920 DO CPC - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, TENDO POR BASE O BENEFÍFIO PATRIMONIAL PRETENDIDO (VALOR MÉDIO DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO POR HECTARE) - TENTATIVA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS CONFORME INDIVIDUALIZADOS PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE – VIABILIDADE POSTERIOR DE CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 554, §§ 1º, 2º e 3º DO CPC –

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) O art. 920 do CPC prevê a aplicação do princípio da fungibilidade às ações possessórias, o que significa dizer que o Magistrado poderá deferir a liminar adequada à violação da posse provada na demanda, embora tenha sido outra requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.511469-6/000, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 16/08/2005, publicação da súmula em 03/09/2005)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide. (N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)”

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA. (N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

À luz do artigo 554, §§ 1º e 2º do CPC mostra-se irretocável a decisão que, no caso de ação possessória, determina a citação pessoal dos requeridos, procedendo-se o ato para aqueles que forem encontrados no local, bem como a citação posterior dos demais que não possam ser localizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AGROPECUARIA SÃO RAFAEL LTDA E OUTRA(S)
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Interdito Proibitório n. 1000775-86.2021.8.11.0096, que foi convertido em Manutenção de Posse, aviada em desfavor
TIBÚRCIO NETO DE SOUSA e OUTRO(S),

considerou que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido
pela parte Autora/Agravante e
DETERMINOU a adequação do mencionado

valor
; ainda, fez constar o dever de
comprovação do recolhimento das custas complementares, a serem geradas com base no novo valor da causa
. E, no mesmo prazo,
DETERMINOU, a emenda da inicial
para “(...) informar o endereço de intimação/citação dos réus arrolados na exordial ou justifique a impossibilidade de o fazer, haja vista que a inicial os réus foram devidamente qualificados com nome completo, CPF e RG”.

Em síntese, a Agravante assevera que “(...) ajuizou a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em 18/11/2021, requerendo para tanto, em sede de pedido LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, a determinação para que os Requeridos, que se encontram na limítrofe “Fazenda Mata Verde” localizada na localidade Atlântica, Zona Rural de Itauba/MT, que se abstenham de entrar na propriedade conhecida como FAZENDA DAL PAI de propriedade das Requerentes, sob pena de responderem por pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), expedindo-se mandado proibitório nesse sentido, a ser cumprido através de oficial de Justiça, desta Comarca. E no MÉRITO: determinação para que os Requeridos, que se encontram na limítrofe “Fazenda Mata Verde”, no localidade Atlântica, Zona Rural do Município de Itaúba/MT (na época, ou seja, quase dois anos atras), que se abstenham de entrar na propriedade conhecida como FAZENDA DAL PAI de propriedade das Requerentes, sob pena de responderem por pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), expedindo-se mandado proibitório nesse sentido, a ser cumprido através de Oficial de Justiça”; que “(...) Vejam que na inicial de Id. n.º 70446036, com relação as dificuldades que poderiam advir da citação de um numero incerto de pessoas, as Agravantes tiveram o cuidado de antemão já requer ao juízo de piso que: a) considerando não se conseguir qualificar a totalidade dos invasores, requer a excepcionalmente a instauração de um litisconsórcio multitudinário passivo formado por réus incertos, em uma situação dinâmica, onde há constante alteração do polo passivo em razão da adesão de novos moradores nas áreas do acampamento, perto da terra objeto do litígio, com base no art. 554, §§ 1º e 2º do CPC; b) bem por isso, pede SEJAM CITADOS PESSOALMENTE OS OCUPANTES QUE SE ENCONTRAREM NO ACAMPAMENTO, SITO NA “FAZENDA MATA VERDE, localidade Atlântica, Zona Rural do Município de Itaúba/MT, expedindo-se mandado para essa finalidade e; c) concomitantemente, SEJAM CITADOS POR EDITAL OS DEMAIS OCUPANTES QUE SE ENCONTRAREM NO ACAMPAMENTO, SITO próximo à “FAZENDA MATA VERDE”, Localidade Atlântica, Zona Rural do Município de Itaúba/MT, (CPC, arts. 257 e 259, III). No entanto, a citação da parte adversa para fins de se realizar a audiência de justificação e a instrução do feito, esta uma verdadeira saga, sendo o despacho ora agravado, o último capítulo, onde sem nenhuma explicação jurídica, na forma do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, o juízo resolve após mais de ano e dia da distribuição do feito, converter a ação de interdito em manutenção de posse, alterar o valor da causa e determinar que as Agravantes apresente os endereços dos Requeridos, os quais forma colocados no polo passivo, através das informações constantes do Boletim de Ocorrência, lavrado pelos policiais que conteram a tentativa de invasão, doc. de Id. n.º 70446952, ou seja, decidiu-se de tudo, menos o pedido de citação dos Requeridos por Edital, na forma do inciso II do art. 256, requerido na petição de Id. n.º 119835557 (...)”.

Diz que “(...) O despacho agravado é extremamente extra petita e citra petita, sendo extra petita, na medida que o juiz após um ano e sete meses, do ajuizamento da presente ação, onde sequer, se logrou o êxito em citar a parte adversa, de oficio, resolve discutir e aplicar o princípio da fungibilidade, para dizer que o caso é de manutenção e não de interdito, mesmo tendo ciência, que a tentativa de esbulho ocorreu a mais de ano e mês, bem como, que foi contida pela PM, sendo também, do conhecimento do juízo, que na atualidade, os Requeridos estão dispersos em vários acompanhamentos na Comarca de Claudia/MT, de onde toda hora sai rumores quanto a possibilidade de se tentar nova invasão, portanto, na atualidade o que existe é a ameaça e um justo receio de invasão das propriedades, logo, neste momento, se mostra prematura a conversão do Interdito em manutenção de posse, porque existe, inclusive, a dificuldade para citar os envolvidos; e é citra petita, na medida em que, a decisão tergiversa e não analisa a petição de Id. n.º 119835557, que requereu a citação da parte adversa por edital, logo, houve má prestação de serviço jurisdicional, na forma do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC”.

Argumenta que a alteração do valor da causa, para fins de contar o valor correspondente ao proveito econômico perseguido não observa o disposto no artigo 290 e 291 do CPC, “(...) pois para que exista um efetivo valor da propriedade com base no proveito econômico, baseado no valor dos imóveis, primeiro é preciso que o Estado de Mato Grosso, através do INTERMAT finalize os processo de regularização fundiária onerosa, conforme consta dos Id. n.º 70447872, 70447875, 70448637, 70449370, 70450305 e 70450317, atribuindo assim, um valor a ser arrecadado por cada área de posse, bem como, outorgando o título de propriedade e domínio em definitivo para as Agravantes”; que “(...)O que se defende na presente ação é a posse direta do imóvel, com animus de proprietário, mas, se essa propriedade se convertera em realidade, é necessário que o Estado de Mato Grosso cumpra o seu mister e finalize os processo de regularização das áreas. Portanto, no caso, a Ação de Interdito Proibitório visa obstar ameaça à posse do Recorrente, razão pela qual se mostra desproporcional pretender atribuir à ação o valor do imóvel, já que nem mesmo o próprio Estado de Mato Grosso, o fez”.

Aduz que “(...) o interdito proibitório é tutela possessória de caráter inibitório, destinada a coibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho. Com efeito, em ações dessa natureza, existe apenas a ameaça de a posse vir a ser molestada. Diante disso, perfilho do entendimento que, em tais hipóteses, não se aplica a norma do art. 290 e 291 do CPC, sendo, portanto, possível a fixação em valor mínimo de alçada. Isto posto, estado as áreas em defesa ainda sob processo de regularização fundiária onerosa, cujo valor de arrecadação ainda não fora lançado pelo Estado de Mato Grosso, requer a manutenção do valor atribuído a causa (...)”.

Menciona que, à luz

do inciso II, do artigo 256 c/c o artigo 554, §1º e 2º, “(...) A Lei processual em vigência, estabelece que no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública, ainda que para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados (...)”, portanto, “(...) se mostra deveras abusiva a determinação judicial para que as Agravantes informe “...o endereço de intimação/citação dos réus arrolados na exordial ou justifique a impossibilidade de o fazer, haja vista que a inicial os réus foram devidamente qualificados com nome completo, CPF e RG...”, até porque, na forma do inciso § 2º do art. 554 do CPC, os oficiais de justiça não foi uma vez tentar citar os envolvidos na tentativa de invasão, MAS DUAS VEZES, senão veja os Id.’s n.º 80353476 e 119303738, portanto, não resta dúvida que fora cumprindo o § 2º do art. 554 do CPC”.

Salienta o direito de citar os Requeridos por meio de publicação de edital, bem como através de divulgação de rádio comunitária.

Requer seja atribuído efeito suspensivo, alegando o preenchimento dos requisitos que o justificam.

Pede o acolhimento do pedido “(...) para que se SUSPENDA o DESPACHO AGRAVADO, enquanto pendente de julgamento de mérito transitado em julgado do presente agravo de Instrumento, evitando-se assim, o decurso do prazo de 15 dias para se emendar a inicial, bem como, para juntar os endereços dos Requeridos, sob pena de extinção do feito”.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo singular, sendo mantida a decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

Foi apresentado neste agravo o requerimento de “(...)
concessão de medida cautelar, nos próprios autos, de acordo com art. 294 do CPC/2015, e que determine, inaudita altera parte, liminarmente, a manutenção da posse das Agravantes, de forma a determinas que os Agravados e terceiros que se abstenham de entrar na propriedade conhecida como FAZENDA DAL PAI de propriedade das Requerentes, sob pena de responderem por pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), expedindo-se mandado manutenção de posse, nesse sentido, a ser cumprido através de oficial de Justiça, da Comarca de Itauba/MT, bem como, através de fixação e publicação de Editais da presente decisão, que ora se pleiteia, na medida em que é um direito constitucional e civil das Agravantes, “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (art. 1228 do CC), bem como, de “ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (art. 1210 do CC); Concedida à tutela de urgência em caráter incidental, cf. art. 305 do CPC/2015, requer que os Agravados sejam citados, para que conteste o pedido e indique as provas que pretende produzir, cf. art. 306 do CPC/2015, e que caso não o faça, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, e o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias, cf. art. 307, caput, caso conteste se observará o procedimento comum, cf. art. 334 do CPC/2015”; todavia o pedido foi indeferido. (ID. Num. 177651767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de Interdito Proibitório n. 1000775-86.2021.8.11.0096, que foi convertido em Manutenção de Posse, aviada por
AGROPECUARIA SÃO RAFAEL LTDA E OUTRA(S)
, em desfavor
TIBÚRCIO NETO DE SOUSA e OUTRO(S),

considerou que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido
pela parte Autora/Agravante e
DETERMINOU a adequação do mencionado

valor
; ainda, fez constar o dever de
comprovação do recolhimento das custas complementares, a serem geradas com base no novo valor da causa
. E, no mesmo prazo,
DETERMINOU, a emenda da inicial
para “(...) informar o endereço de intimação/citação dos réus arrolados na exordial ou justifique a impossibilidade de o fazer, haja vista que a inicial os réus foram devidamente qualificados com nome completo, CPF e RG”.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, efetivamente tem-se que o agravo não comporta provimento.

É que não há como desqualificar a decisão combatida.

Mostra-se, portanto, viável a adequação do valor da causa, bem como o pagamento das custas complementares, com base no novo valor da causa, destacando-se que a própria Magistrada “a quo” fez constar, quando da apresentação das informações, a possibilidade de citação por edital.

Destacou a Magistrada que foi determinada a intimação dos Requeridos/Agravados no endereço apontado pelas Autoras/Agravantes, consignando-se também a determinação de intimação para os Requeridos que estivessem no local; todavia, a diligência não se efetivou por desídia das Autoras, ora Agravantes, que não recolheram o numerário necessário; que novamente foi redesignado o ato, sendo certificado pela Oficiala de Justiça que:

“(...)
as pessoas procuradas não se encontram mais na área da referida fazenda, fato confirmado pela Dra. Valéria Castilho, advogada do autor, não sabendo a atual localização deles. Porém conforme manifestação ID 104369840 nos autos ela solicitou a citação e intimação dos Sres.: Tibúrcio+55 66 9928-0228; Benedito Maldonado - 66 99713-7618 e Nadir 55 66 9982-3668.

Porém, não consegui contato com o Sr. TIBURCIO NETO DE SOUSA, sendo que este telefone não recebe chamadas e não possui aplicativo WhatsApp. Além disso, DEIXEI DE CONTATAR os Srs. Benedito e Nadir, pois não estão no rol de intimados mencionados no r. mandado”.

Desse modo, é totalmente pertinente, aplicando-se o princípio da fungibilidade, considerar não ser mais o caso de interdito proibitório e sim, de manutenção de posse, mostrando-se plausível a retificação do valor da causa e a correta localização dos réus para que se tentasse a intimação pessoal, registrando-se a viabilidade de citação por edital, se isso se fizer necessário.

Sobre a aplicação do princípio da fungibilidade:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - POSSE INDIRETA - PRETENSÃO DE CERCAMENTO DE DETERMINADA ÁREA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - ATO TURBATIVO.

O interdito proibitório visa a proteger a posse da iminente ameaça de moléstia, podendo a providência se transmudar em reintegração ou manutenção, dada a fungibilidade da proteção possessória instituída pelo artigo 920 do CPC.

O cessionário de direitos hereditários adquire a posse indireta da parte da herança que lhe foi cedida pelo herdeiro, transferindo-lhe esse os direitos que possuía com a abertura da sucessão, por decorrência do princípio consagrado no artigo 1.784 do Código Civil.

A pretensão de exercício de posse localizada não merece guarida, sendo certo que a construção de cercas delimitando determinada área de imóvel em condomínio pro indiviso caracteriza turbação, que autoriza o compossuidor prejudicado a lançar mão do interdito para repudiar o ato turbativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0089.07.003328-0/001, Relator(a): Des.(a) José Antônio Braga , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2009, publicação da súmula em 17/04/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE - PROVA DE AMEAÇA - REQUISITOS PREENCHIDOS - FUNGILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 920 CPC - MANDADO PROIBITÓRIO.

Para o deferimento da medida liminar de manutenção de posse devem estar presentes os requisitos do artigo 927 do CPC, quais sejam: prova da posse do autor, da turbação praticada pelo réu, bem como das datas em que ocorreram os incidentes e da continuação da posse, embora turbada. A tutela possessória se dá em três modalidades: reintegração, manutenção e interdito proibitório, que se aplicam respectivamente para as hipóteses de esbulho, turbação e ameaça.

O art. 920 do CPC prevê a aplicação do princípio da fungibilidade às ações possessórias, o que significa dizer que o Magistrado poderá deferir a liminar adequada à violação da posse provada na demanda, embora tenha sido outra requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.511469-6/000, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 16/08/2005, publicação da súmula em 03/09/2005)

Acerca da viabilidade da decisão recorrida, no que tange à alteração do valor da causa, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA. (N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA –– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide. (N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)”

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Na decisão ora discutida, o juízo singular converteu o feito em manutenção de posse, pontuou a necessidade de retificação do valor da causa, bem como, determinou que as agravantes procedessem com a indicação dos endereços dos requeridos, os quais foram individualizados na petição inicial, inclusive com a indicação de RG e CPF.

Com efeito, conforme informações prestadas pelo juízo singular, os agravantes atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que a decisão singular entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao proveito económico pretendido pela parte.

Ora, verifica-se que a decisão está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por não haver disposição expressa do Código de Processo Civil acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.230.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013) (g. n.).

Ocorre que o valor do benefício patrimonial pretendido pelo autor nem sempre corresponde ao valor venal do imóvel.

Nesse sentido, já se decidiu, por exemplo, que, em ação de imissão na posse, deve prevalecer como valor da causa o montante que levou à aquisição da posse; que em ação de manutenção de posse, o valor deve corresponder ao preço pago pela posse em razão da assinatura de contrato de promessa de compra e venda; que em ação de reintegração de posse proposta com lastro em contrato de arrendamento mercantil inadimplido, deve ser estimado pelo saldo devedor.

Portanto, a decisão que determinou a adequação do valor da causa está em consonância com a jurisprudência do STJ. Por outro lado, de fato, a lei processual vigente estabelece que, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública (art. 554, §1º e 2º do CPC).

(...) Ocorre que, como bem entendeu o juízo singular, no caso em questão, houve a individualização dos requeridos na petição inicial, com indicação inclusive de seus documentos de identificação (RG e CPF), razão que levou o juízo singular a determinar a indicação de seus endereços, se possível ou justificar a impossibilidade de assim o fazer, privilegiando-se assim, o contraditório.

Isso não se mostra ilegal e nem abusivo, ao contrário, privilegia o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, já que segundo informações dos autos, nenhum dos supostos invasores foram encontrados no local do litígio, o que corrobora com a medida adotado pelo juízo singular.

Portanto, verifica-se que a decisão singular não afastou a aplicação do art. 554, §1º e 2º do CPC, apenas determinou providencias preliminares para encontrar os ocupantes já que foram individualizados na petição inicial.

Assim sendo, a meu ver, não há motivos para a reforma da decisão ora agravada, motivo pelo qual manifesto pelo desprovimento do recurso interposto”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, e
revogo
a decisão liminar por mim anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024